Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-57.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Violência doméstica. Perseguição, lesão corporal tentada e violação de domicílio. Agravante, Fração. Prescrição retroativa. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes tentativa de lesão corporal, violação de domicílio e perseguição contra a mulher por razões do sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação pelo crime de perseguição; (ii) a fração de aumento em caso de incidência de agravante; (iii) se está extinta a punibilidade do réu pela prescrição retroativa.
III. Razões de decidir.
3. Havendo provas - declarações da vítima e testemunha, em juízo - que demonstram que o réu perseguiu a vítima reiteradas vezes, ameaçando-lhe a integridade psicológica e causando transtorno à sua esfera de liberdade e privacidade, mantém-se a condenação pelo crime de perseguição.
2. Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
3. Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorreu o prazo de prescrição da pretensão punitiva, calculado com base na pena em concreto cominada, declara-se a prescrição retroativa.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 110, § 1o, e art. 147-A, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula 146. STJ, AgRg no HC n. 772.412/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/10/2022; HC 950049/PE, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJen 18.12.24.